Tribunal: TJMT
Processo: 1006033-98.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006033-98.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assembléia, Despesas Condominiais, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.586.901-04 (ADVOGADO), GRASIELA PATRICIA TIBALDI - CPF: 654.470.931-04 (EMBARGANTE), CONDOMINIO MORADAS DA VILLA REAL - CNPJ: 03.936.614/0001-78 (EMBARGADO), DULCE HELENA GAHYVA - CPF: 179.035.801-91 (ADVOGADO), DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - CPF: 991.474.241-68 (ADVOGADO), ALBINA DE OLIVEIRA TIBALDI - CPF: 171.885.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. VÍCIOS INTEGRATIVOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, suscitada em execução de título extrajudicial fundada em cotas condominiais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) eventual omissão sobre a deliberação assemblear; (
ii
) alegada contradição entre o cabimento da exceção de
pré
-executividade por terceiro e a exigência de prova pré-constituída; (
iii
) suposta obscuridade quanto ao padrão probatório; e (
iv
) possível erro de premissa fática sobre o vínculo da executada com a unidade condominial.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento dos vícios do art. 1.022 do CPC. Não constituem via adequada para rediscussão do mérito.

4. Não há omissão quanto às rubricas extraordinárias e emergenciais. O acórdão assentou que a tese exige exame aprofundado das atas e do débito, incompatível com a exceção de
pré
-executividade.

5. Não há contradição entre admitir, em tese, a exceção de
pré
-executividade por terceiro e rejeitá-la no caso concreto. O cabimento abstrato do incidente não dispensa prova pré-constituída apta a demonstrar o vício de plano.

6. Não se verifica obscuridade sobre o padrão probatório exigido. O julgado explicitou a necessidade de demonstração imediata da nulidade subjetiva, da inexigibilidade das rubricas ou da limitação da constrição, sem dilação cognitiva.

7. A alegação de erro de premissa fática e as insurgências fundadas nos
arts
. 784, X, 805 e 489, § 1o, IV, do CPC traduzem inconformismo com a valoração do conjunto documental. Ausente vício integrativo, são incabíveis efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta suficientemente a controvérsia; os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. O cabimento, em tese, da exceção de
pré
-executividade por terceiro não afasta a exigência de prova pré-constituída; ausente demonstração imediata do vício, impõe-se a rejeição do incidente. 3. Questões sobre legitimidade passiva, inexigibilidade de rubricas condominiais e limitação da penhora, quando dependentes de cognição aprofundada, não se resolvem na via estreita da exceção de
pré
-executividade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 784, X, 805 e 489, § 1o, IV.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por GRASIELA PATRÍCIA TIBALDI contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta nos autos da execução de título extrajudicial n. 1032606-65.2017.8.11.0041, ajuizada por CONDOMÍNIO MORADAS DA VILLA REAL em face de ALBINA DE OLIVEIRA TIBALDI.

A embargante

alega que o acórdão embargado, embora analítico em sua estrutura, padece de omissão, contradição e obscuridade.

Defende, em primeiro lugar, a existência de omissão quanto à tese de ausência de deliberação assemblear específica para aprovação das taxas extraordinárias e emergenciais, afirmando que o título executivo condominial, nos termos do art. 784, X, do Código de Processo Civil, exige comprovação documental da aprovação assemblear, o que não teria sido suprido por planilha unilateral ou por atas genéricas desacompanhadas de deliberação específica, quórum qualificado e discriminação das despesas.

Aduz, ainda, a existência de contradição interna no julgado, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecido, em tese, o cabimento da exceção de
pré
-executividade oposta por terceiro, o acórdão teria exigido padrão probatório incompatível com a natureza sumária do incidente, aproximando-o, na prática, da cognição exauriente própria dos embargos à execução.

Aponta, também, obscuridade quanto ao conceito de prova pré-constituída suficiente, sustentando que o acórdão não delimitou quais elementos adicionais seriam necessários para afastar a presunção de regularidade do título.

Nessa mesma linha, afirma ter havido erro de premissa fática ao se consignar que ALBINA DE OLIVEIRA TIBALDI ostentaria vínculo jurídico com a unidade condominial, sem exame adequado da certidão de matrícula atualizada e do processo de inventário juntado aos autos, os quais, segundo afirma, revelariam a indivisão hereditária e a necessidade de representação do espólio.

Ao final, requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com integração do acórdão a fim de que sejam enfrentadas expressamente as teses relativas à ausência de deliberação assemblear específica para as rubricas extraordinárias e emergenciais e ao padrão probatório exigido no caso concreto.

Requer, ainda, a atribuição de efeitos infringentes, caso o saneamento dos vícios conduza à reforma do julgado, bem como o prequestionamento expresso das matérias indicadas na petição recursal para fins de eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

O condomínio
embargado pugna pela rejeição dos
embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

No caso, o acórdão embargado enfrentou, de modo suficiente, as questões devolvidas no agravo de instrumento e expôs com clareza as razões pelas quais concluiu pelo
não
provimento do recurso, não se verificando os vícios apontados pela embargante.

A alegada omissão quanto à ausência de deliberação assemblear específica para aprovação das taxas extraordinárias e emergenciais não se caracteriza.

O acórdão foi expresso ao consignar que a execução estava instruída com convenção condominial, atas assembleares e planilha discriminativa do débito e, a partir desse quadro, concluiu que a insurgência deduzida pela agravante não revelava vício ostensivo, cognoscível de plano, apto a ser reconhecido em exceção de
pré
-executividade.

Também assentou que o exame da tese, tal como formulada, exigia cotejo mais aprofundado entre as deliberações assembleares, os valores efetivamente aprovados e as rubricas lançadas no demonstrativo do débito, providência incompatível com a via estreita eleita.

Portanto, a matéria foi enfrentada. O que a embargante pretende, em verdade, é que se substitua a conclusão adotada por outra mais favorável à sua pretensão, mediante nova valoração do lastro documental já examinado, providência que não se compatibiliza com a função integrativa dos
embargos
.

Também não há contradição entre o reconhecimento, em tese, do cabimento da exceção de
pré
-executividade oposta por terceiro e a conclusão de que, no caso concreto, não houve demonstração bastante para infirmar a execução.

O acórdão não afirmou proposições inconciliáveis. Limitou-se a reconhecer que o incidente pode ser manejado por terceiro diretamente atingido por ato executivo, desde que a matéria seja cognoscível de ofício e demonstrada por prova pré-constituída, e, na sequência, concluiu que tais requisitos não se mostraram satisfeitos em grau suficiente na hipótese examinada.

Não há incoerência lógica nisso. A admissibilidade abstrata do instituto não elimina a necessidade de verificação concreta de seus pressupostos. Tampouco significa que toda insurgência deduzida por terceiro deva ser acolhida ou sequer apreciada em profundidade na via excepcional da exceção de
pré
-executividade.

O que o acórdão afirmou, de forma linear, foi que o cabimento em tese não dispensa a comprovação, de plano, do vício invocado, o que não se verificou nem quanto à alegada nulidade subjetiva da execução, nem quanto à inexigibilidade das rubricas impugnadas, nem quanto à limitação da constrição.

A obscuridade apontada quanto ao conceito de prova pré-constituída suficiente igualmente não se verifica.
A decisão colegiada
deixou claro que os documentos apresentados pela agravante não bastavam, por si sós, para afastar a legitimidade passiva apresentada na execução, para impor, de plano, a citação do espólio e dos demais herdeiros, para excluir as rubricas condominiais questionadas ou para limitar a penhora à fração ideal, justamente porque as teses deduzidas reclamavam exame mais aprofundado da composição do débito, da relação jurídica material com a unidade e da extensão da constrição.

O
julgado não foi obscuro quanto ao padrão probatório exigido. Ao contrário, explicitou que, para o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, era necessária prova pré-constituída apta a demonstrar, de imediato e sem necessidade de dilação cognitiva, o vício suscitado.

A embargante não aponta obscuridade real do acórdão, mas apenas discorda da conclusão de que a documentação por ela apresentada não alcançou esse grau de suficiência.

Igualmente não procede a alegação de erro de premissa fática quanto ao vínculo jurídico de ALBINA DE OLIVEIRA TIBALDI com a unidade condominial.

O acórdão não afirmou, de modo categórico e definitivo, quadro fático incompatível com os documentos invocados pela embargante. O que se assentou foi que, à luz dos elementos então apresentados, a execução havia sido proposta contra pessoa que, ao menos em cognição recursal, se apresentava vinculada à unidade, sem que a agravante tivesse demonstrado, de plano e por prova pré-constituída, a necessidade de redirecionamento ao espólio ou aos demais herdeiros.

Também nesse ponto a insurgência traduz inconformismo com a valoração do acervo documental, especialmente da matrícula e das peças do inventário, e não vício integrativo do julgado.

A embargante também sustenta omissão quanto ao art. 784, X, do CPC e violação ao art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Sem razão. O acórdão examinou expressamente a alegação de inexigibilidade das rubricas extraordinárias, emergenciais e extrajudiciais e concluiu que a discussão não se resolvia de plano em exceção de
pré
-executividade, diante da necessidade de análise mais detida das atas, deliberações e demonstrativo do débito.

Do mesmo modo, apreciou a alegação de deficiência de fundamentação da decisão agravada e afastou a nulidade, por entender que o pronunciamento recorrido havia enfrentado os pontos centrais da controvérsia.

Não se exige, para a validade do acórdão, o exame pormenorizado de todos os argumentos em moldes coincidentes com a expectativa da parte, bastando que a decisão enfrente, de forma suficiente, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. Foi o que ocorreu.

Quanto ao pedido de atribuição de efeitos infringentes, ele igualmente não comporta acolhimento, pois o saneamento de qualquer dos
vícios apontados não se mostra necessário, já que o acórdão embargado não é omisso, contraditório ou obscuro.

Com efeito, a
usente vício integrativo, inexiste base jurídica para modificação do resultado do julgamento pela via estreita dos embargos de declaração.

Por fim, no tocante ao prequestionamento, registre-se que a decisão colegiada apreciou, em extensão suficiente, as matérias invocadas pela embargante, notadamente as relativas ao art. 784, X, ao art. 805 e ao art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, bem como às teses atinentes à alegada nulidade subjetiva da execução, à inexigibilidade parcial do título e à limitação da penhora.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026